Tribunal: TJBA
Processo: 8001788-55.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001788-55.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDSON DOS SANTOS Advogado(s): DOMINGOS DA LUZ SANTANA JUNIOR, JANFFREE AMBROSI TOSTA APELADO: JOSEVAN BARRETO BITENCOURT Advogado(s):EDILTON DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1-A alegação de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova testemunhal, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no presente caso, sendo mantida a preclusão decretada pelo juízo de origem. 2-O autor, em ação de reintegração de posse, deve comprovar a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência, conforme prevê o art. 561 do CPC. Não comprovados tais requisitos, o pedido deve ser julgado improcedente. 3-Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001788-55.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante EDSON DOS SANTOS e como apelada JOSEVAN BARRETO BITENCOURT. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .